Tribunal: TJES
Processo: 5009597-66.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009597-66.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELAINE SANTOS DIAS
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso do Requerido- OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL não conhecido por deserção.

Recurso da Autora- ELAINE SANTOS DIAS- conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedido o benefício da justiça gratuita.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

A AUTORA ALEGA TER ADQUIRIDO UM PLANO DE TELEFONIA E INTERNET DA EMPRESA DEMANDADA PELO VALOR MENSAL DE R$100,00 (CEM REAIS), SEM TAXA DE INSTALAÇÃO E SEM QUALQUER COBRANÇA ADICIONAL. APÓS A INSTALAÇÃO RECEBEU UMA LIGAÇÃO ONDE FORA INFORMADO QUE O PLANO CUSTARIA, NA VERDADE, R$125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) MAIS R$25,00 (VINTE E CINCO REAIS) POR MÊS DA INSTALAÇÃO DO TÉCNICO, DURANTE UM ANO. DEVIDO AOS ACRÉSCIMOS, CANCELOU A CONTRATAÇÃO E FOI INFORMADA PELA RÉ PARA DESCONSIDERAR AS COBRANÇAS ENVIADAS. APÓS O FATO, FORA SURPREENDIDA COM A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR A AUTORA:
“i) R$ 165,44 (cento e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) a título de danos materiais, já aplicada a dobra legal, atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso e; ii) R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.”
RECURSO DA PARTE DEMANDADA EM QUE PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA DEMANDA E
RECURSO DA AUTORA REQUERENDO A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL ARBITRADO NA SENTENÇA PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO
. PREPARO REALIZADO FORA DO LAPSO TEMPORAL, CONSOANTE ATESTADO NA R. CERTIDÃO DE ID. 3937901. ANÁLISE DO RECURSO PREJUDICADA EM RAZÃO DA DESERÇÃO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 42, § 1º DA LEI 9.099/95 E 932, INCISO III, DO CPC/15. DEVIDA A CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
EM RELAÇÃO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, VERIFICO QUE FORAM OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.

NESSE SENTIDO, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)